Tribunal: TJMT
Processo: 1024282-57.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024282-57.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AURELIO CARLOS FORMIGONI - CPF: 788.504.799-72 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (RECORRIDO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. NÃO ANTECIPAÇÃO. INDENIZAÇÃO EM DOBRO DO FRETE. APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por transportador autônomo e pela empresa contratante contra sentença proferida no 2º Juizado Especial Cível de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por descumprimento da obrigação legal de antecipar o vale-pedágio, condenou a empresa reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00. O autor pleiteou indenização de R$ 22.080,00, correspondente ao dobro do valor do frete. A ré, por sua vez, alegou ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita; (ii) estabelecer a competência do Juizado Especial para a causa; (iii) determinar a legitimidade passiva da empresa ré, diante da alegação de que se trata de pessoa jurídica diversa daquela constante nos documentos da carga; (iv) analisar se é devida a indenização em valor equivalente a duas vezes o frete, conforme previsto no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, diante da omissão no adiantamento do vale-pedágio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não incorre em julgamento extra petita, pois a responsabilidade da empresa ré pela antecipação do vale-pedágio integra a causa de pedir da inicial, tendo sido oportunamente debatida pelas partes, inexistindo violação aos arts. 10 e 492 do CPC.

4.

A competência do Juizado Especial se mantém, visto que a impossibilidade de chamamento ao processo não compromete o exercício do contraditório ou o direito de defesa da ré.

5.

A empresa recorrente é parte legítima, pois integra grupo econômico com a pessoa jurídica indicada como consignatária nos documentos da carga, evidenciado por identidade de sócios e atuação no mesmo ramo, o que autoriza a responsabilização solidária com base no art. 7º do CDC e no § 2º do art. 5º da Lei nº 11.442/2007.

6.

O autor apresentou razões recursais suficientes, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

7.

A não antecipação do vale-pedágio é incontroversa e implica o dever de indenizar, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI nº 6031.

8.

A tese de que a sanção prevista no art. 8º configura enriquecimento sem causa foi superada pela decisão do STF, sendo indevida a redução do valor da indenização com base nos arts. 412 e 413 do CC.

9.

A jurisprudência atual do TJMT é pela obrigatoriedade da indenização em valor equivalente ao dobro do frete, independentemente de convenção entre as partes ou da existência de cláusula contratual diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso do autor provido. Recurso da empresa ré desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por não antecipação do vale-pedágio deve observar o art. 8º da Lei nº 10.209/2001, sendo devida indenização correspondente a duas vezes o valor do frete.

2.

Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, com identidade de sócios e atuação conjunta, respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da contratação de transporte de carga.

3.

A aplicação da penalidade legal prevista na Lei nº 10.209/2001 não pode ser afastada ou reduzida com fundamento nos arts. 412 e 413 do Código Civil, por se tratar de norma cogente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.209/2001, arts. 2º e 8º; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, 10 e 42; Lei nº 11.442/2007, art. 5º, § 2º; CPC, arts. 10 e 492; CC, arts. 412 e 413.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024282-57.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Aurélio Carlos Formigoni

Agro Norte Pesquisa e Sementes Ltda

Recorrida(s):

Aurélio Carlos Formigoni

Agro Norte Pesquisa e Sementes Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recursos inominados interpostos por AURELIO CARLOS FORMIGONI e AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA contra sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio.

O processo teve origem em ação de cobrança de indenização por vale-pedágio, na qual o autor alegou ter sido contratado em maio de 2023 para transportar uma carga dos armazéns da Agro Cascata Armazéns Gerais LTDA em Nova Monte Verde/MT até a filial da mesma empresa no município de Sinop/MT. Sustentou que a reclamada, na condição de contratante do frete, não antecipou o vale-pedágio, compelindo-o a arcar com os custos, no valor de R$ 280,70. Pleiteou indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, totalizando R$ 22.080,00, conforme previsto no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Em suas razões recursais, o autor sustenta que a sentença merece reforma quanto ao valor da indenização, argumentando que o STF, no julgamento da ADI 6031, reconheceu a constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que prevê indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, não podendo tal valor sofrer redução com fundamento nos arts. 412 e 413 do Código Civil.

Por sua vez, a empresa reclamada recorre alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento extra petita, incompetência do Juizado Especial e ilegitimidade passiva, argumentando que não participou da relação negocial, sendo pessoa jurídica distinta daquela que contratou o serviço de transporte. No mérito, sustenta ausência de vínculo obrigacional e de responsabilidade, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a manutenção da redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, ambas as partes pugnam pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

VOTO

- PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Colendos Pares,

A alegação de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e decisão surpresa não se sustenta.

A condenação da ré decorreu da constatação, com base nos documentos juntados, de que ela figurou como destinatária da carga, sendo, portanto, responsável pela antecipação do vale-pedágio, nos termos da Lei nº 10.209/2001 — tese que integra a causa de pedir da petição inicial.

Por fim, não se configura decisão surpresa, pois o contraditório foi plenamente observado e a ré pôde impugnar todos os elementos relevantes dos autos. Inexistindo violação aos artigos 10 ou 492 do CPC, não há nulidade a ser declarada.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Colendos Pares,

A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível não se sustenta. A vedação ao chamamento ao processo (art. 10 da Lei nº 9.099/95) não implica incompetência do juízo, mas apenas limitação procedimental compatível com a celeridade do rito.

A legitimidade da ré decorre de indícios de atuação conjunta com a empresa consignada na nota fiscal, com quem mantém mesmo nome empresarial, atividade e estrutura física, o que autoriza sua responsabilização à luz do art. 7º do CDC e da boa-fé objetiva, sem necessidade de prévia instauração de incidente.

Ademais, a impossibilidade de chamamento não inviabiliza a defesa, tampouco exige produção de prova impossível, pois a ré teve plena oportunidade de impugnar os fatos e produzir prova. Inexiste, pois, nulidade ou incompetência a reconhecer.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A reclamada alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que não participou da relação negocial, sendo pessoa jurídica distinta daquela que contratou o serviço de transporte.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que, de fato, o DACTE indica como remetente e destinatária a empresa Agro Norte Pesquisa e Sementes Sul LTDA (CNPJ nº 27.119.516/0001-06 e filial nº 27.119.516/0001-05), enquanto a reclamada é a empresa Agro Norte Pesquisa e Sementes LTDA (CNPJ nº 03.503.798/0001-82).

Contudo, os elementos constantes dos autos indicam que ambas as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, possuindo o mesmo sócio administrador, Sr. Angelo Carlos Maronezzi, conforme documentos juntados aos autos.

A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, especialmente quando há identidade de sócios e atuação no mesmo ramo de atividade. Ademais, o § 2º do art. 5º da Lei nº 11.442/2007 estabelece que:
“O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput

deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros”.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

- AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto à alegação de ausência de dialeticidade recursal, constato que o autor, Recorrente, aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

O autor alegou que, em maio de 2023, foi contratado para transportar 48 toneladas entre unidades da empresa Agro Cascata e que a ré, Agro Norte Pesquisa e Sementes Ltda., deixou de antecipar o vale-pedágio, o que violaria a Lei nº 10.209/2001. Por isso, pleiteou indenização equivalente ao dobro do valor do frete ajustado, no total de R$ 22.080,00.

A ré, afirmou não ter sido a contratante do serviço, nem haver prova de vínculo com o autor. Sustentou que eventual acerto se deu com empresa diversa e que, ainda que houvesse valor pago a título de pedágio, ele estaria embutido no frete, afastando a aplicação da penalidade legal. Requereu, ao final, a improcedência da demanda.

Da detida análise dos autos tenho ser incontroversa a omissão da contratante na antecipação do vale-pedágio. A ré reconhece expressamente não ter efetuado o pagamento da referida verba. Por conseguinte, subsiste a obrigação de indenizar, conforme dispõe o art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que prevê expressamente:

“Art. 8º – [...] o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

O excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 27/03/2020, declarou constitucional o art.
8º
da Lei n.
10.209
/2001, nos termos do voto da Relatora, eis a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos . Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes .

3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes.

4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável
.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n . 10.209/2001.

(
STF
- ADI: 6031 DF, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020)

Diante do julgamento do ADI 6031-DF pelo Supremo Tribunal Federal, não há como deixar de reconhecer ser devido o dobro do valor do frete, se não houve antecipação ao transportador do valor do pedágio.

A decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mencionado na sentença, que reconheceu ser excessiva tal multa, por gerar enriquecimento sem, causa vedado pelos artigos 412 e 413 do Código Civil, foi prolatada em 2018, portanto antes do julgamento do referido ADI pelo STF.

A jurisprudência atual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de ser devida a referida multa:

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MÉRITO – VALE PEDÁGIO INDENIZAÇÃO DO ART . 8º DA LEI 10.209/2001 - DOBRA DO FRETE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - VALOR DO PEDÁGIO QUE NÃO INTEGRA O FRETE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO - NORMA COGENTE – PENALIDADE QUE NÃO ADMITE CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em inépcia da petição inicial, se da exposição do fato e fundamentos que embasam seu direito, extrair-se claramente que a parte objetiva o ressarcimento do vale pedágio que não lhe foi antecipado.

O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10 .209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

O art. 2º da citada legislação, dispõe expressamente que o vale pedágio não integra o valor do frete, verbis:“Art . 2º O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias”

O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001).

“A penalidade contida no art . 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02"(REsp 1.694 .324/SP, 3ª Turma, Rel. p/ acórdão Ministro Moura Ribeiro, J. 27.11 .18).

Recurso desprovido.

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 1000040-66.2021.8.11.0027, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024)

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor e majoro o valor da condenação para R$ 22.080,00 (vinte e dois mil e oitenta reais), correspondente a duas vezes o valor do frete, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, mantenho a incidência da correção monetária e juros como fixados na sentença.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da empresa ré e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação fixado na sentença que pretende desconstituir com o presente recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025